Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723932-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON GUERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por WILSON GUERINO, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 148659902, às partes fora facultado o contraditório. A parte autora anuiu com as conclusões da perita ao passo que o banco réu insurge-se em face da metodologia aplicada pela perita. Em sede de esclarecimentos complementares (ID no 154061647), a perita aponta que "a perícia apurou o diferencial em abril/1990 e todos os reflexos nos lançamentos subsequentes a esta data pois estes foram impactados pela majoração do saldo devedor de abril/1990, sendo papel da perícia demonstrar o valor pago a maior pelo mutuário em virtude deste evento ocorrido em abril/1990". As partes reiteraram suas manifestações e os autos vieram conclusos. É o relato dos fatos relevantes. Decido. Não assiste razão ao banco réu. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a correta apuração do valor a ser devolvido inclui as repercussões geradas a partir da parcela acrescida ao débito originário. Ou seja, não basta que se apure a diferença aplicada no mês de março/1990, com a devida atualização e juros de mora, o efetivo prejuízo a ser ressarcido envolve todo o reflexo da parcela indevida na execução da operação financeira. Tanto o é que o título necessita de liquidação, sendo inservíveis os cálculos simplórios do assistente do banco. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas da perita, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Em todo o caso, consta equívoco ao incluir os honorários de sucumbência, pois serão devidos na fase de cumprimento de sentença, sendo prematura a sua inclusão nos cálculos. Não há necessidade de retificação da planilha, pois os valores encontram-se individualizados e podem ser facilmente decotados. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas e em consonância com os parâmetros fixados no título judicial, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 143074075 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 323.398,83 (trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), atualizado até dezembro de 2022. Deixo de fixar honorários neste incidente integrativo, pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. (...)”. Em suas razões recursais, a parte liquidada narra que, na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proposta pela parte liquidante, na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologado laudo pericial, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que há excesso de execução nos cálculos periciais, pois a perita não observou a atualização do débito a contar do efetivo desembolso, na forma determinada na decisão da Ação Civil Pública. Afirma que, para a apuração do indébito, “a perita deveria ter evoluído o saldo devedor desde origem até a data de liquidação da operação, ou seja, zeramento do saldo devedor; Aplicado os encargos financeiros contratados, substituição do IPC 84,32% pelo BTNF 41,28% em abril/1990, exclusão dos abatimentos, utilizar as contabilizações processadas nos SLIPS/XER712, anexos aos autos; Corrigir monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judicias, INPC, acrescidos de juros moratórios legais, estes desde a citação na ação de conhecimento (ACP no. 94.0008514- 1), ocorrida em 21/07/94, sendo de 0,50% ao mês até 10/01/03, e a partir daí, data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Defende que a devolução de valor maior que o devido acarretará o enriquecimento sem causa da agravada; e que o debate da matéria não está precluso, pois aponta erro material cometido pelo perito judicial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Conforme relatado, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial que teria utilizado metodologia equivocada para realização dos cálculos, ao não atualizar os valores a contar do efetivo desembolso, resultando em excesso de execução em favor da liquidante/agravada. Em análise aos autos originários, em especial ao laudo complementar ID Num. 154061647, observo que a expert nomeada pelo d. Juízo respondeu à impugnação apresentada pelo liquidado/agravante (ID Num. 150786307) nos seguintes termos: “c) Apresenta, também, como valor devido para ser restituído ao autor as diferenças de correção monetária e juros apurados com aplicação do IPC 84.32% e do BTNF 41.28% após abril/1990 até a liquidação dos contratos, como que fossem pagamentos efetuados a maior pelo autor – concretizado, assim, enriquecimento sem causa do autor, abaixo detalhado: (...) Esclarecimento: questionamento prejudicado. É possível notar que a análise realizada pelo réu a respeito dos cálculos periciais é rasa e tecnicamente prejudicada. Para melhor compreensão será detalhada a metodologia na resposta deste pedido de esclarecimento. Em abril/1990 o saldo devedor foi majorado devido a aplicação do percentual 84,32% e com isso todos os lançamentos posteriores foram impactados, e para melhor compreensão será detalhado cada campo da planilha, verifique o recorte abaixo: (...) Cabe ressaltar que o Réu em suas manifestações não apresenta o cálculo que demonstre o real cenário que devolva ao mutuário o valor desembolsado a maior, de forma que o cálculo da perícia se mostra páreo e transparente.” Para uma correta compreensão da forma de atualização dos cálculos, se faz necessária a análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Dessa forma, o título judicial estabeleceu claramente os parâmetros para realização do cálculo, os quais, ao menos em primeira análise, foram integralmente contemplados no laudo pericial, não sendo possível verificar os erros de cálculos apontados. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020. 2. O laudo técnico foi apresentado pelo Perito nomeado pelo Juízo após resolução das impugnações apresentadas pelas partes. 3. Foi determinado que, no recálculo para fins de correção monetária, deveria ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado pelo TJDFT e que os juros de mora deveriam incidir da citação do requerido na ACP, ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. 4. O laudo foi complementado, sendo realizado o recálculo das cédulas de crédito, ocasião em que foi apurado o montante devido, posicionado até 30/06/2020. 5. A perícia apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. 6. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. 7. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. 8. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 9. Os agravantes se limitam a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. 10. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. 11. Precedente jurisprudencial: "(...) " I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso". (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Recurso improvido. (Acórdão 1393167, 07279149420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 22:04:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora